Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PARTE DISPOSITIVA. CORREÇÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelos embargantes, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento das partes.
3. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
4. Constatada a ocorrência de mero erro material na parte dispositiva do acórdão, devem os embargos ser parcialmente providos, sem efeitos infringentes, para que o erro seja sanado mediante retificação.
5. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
6. Embargos de declaração do réu-reconvinte conhecidos parcialmente acolhidos. Embargos de declaração da autora-reconvinte conhecidos e rejeitados.